Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-74.2021.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIANE CRISTINA DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 041.123.991-03 (EMBARGANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001347-74.2021.8.11.0053 - PJE

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

KATIANE CRISTINA DOS SANTOS ARRUDA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que a Recorrente KATIANE CRISTINA DOS SANTOS ARRUDA postula a condenação da Recorrida em danos morais, em razão de ter sofrido suspensões indevidas no fornecimento da energia elétrica, e em decorrência da oscilação no fornecimento de energia acabou por danificar um bebedouro de propriedade da Recorrente.

2
. Em relação a oscilação de energia elétrica, não restou comprovada a sua ocorrência, tampouco, a Recorrente comprova o dano no aparelho eletrônico, pois não juntou aos autos qualquer tipo de laudo ou parecer técnico a demonstrar danos ao equipamento eletrônico, portanto, não restou demonstrado o ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.

3
. Ademais, ainda que tivesse ocorrido dano ao equipamento eletrônico por culpa de oscilação de energia, entendo que a situação vivenciada pela Recorrente não ultrapassou ao mero aborrecimento, isso porque a parte não forneceu as documentações necessárias em reclamação administrativa instaurada diretamente com a empresa Recorrida para proceder com o reparo ou a substituição do equipamento elétrico supostamente danificado.

4.
Danos morais não configurados.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7
. Condeno a Recorrente KATIANE CRISTINA DOS SANTOS ARRUDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022